Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. Recurso aviado na busca pela reiteração de consulta de informações via INFOJUD.
2. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.1. No caso, já foram feitas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas as pesquisas. Inclusive, a última pesquisa da INFOJUD realizada foi feita em 08/11/18. 2.2. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. 2.3. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DOINFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. [...] A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido. (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022). 2.4. Em que pese ter ocorrido pesquisa recente no sistema RENAJUD (30/11/22), verifica-se que há mais de 4 anos não é realizada qualquer pesquisa no sistema INFOJUD. 2.5. Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema, como já mencionado, data de 08/11/18.
3. Agravo de instrumento provido.